Tribunal: TJPA
Processo: 0818839-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818839-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.140 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

TAXA DE URBANIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. ART. 145, II, DA CF. ARTS. 77 E 79 DO CTN.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos;

2-
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1320054, sob o rito especial de repercussão geral (Tema 1.140), fixou a tese de que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”;

3-
A executada é empresa de economia mista fechada - ou seja, que não oferece participações societárias aos investidores na forma de ações negociadas na bolsa de valores -, que tem o Estado do Pará como acionista majoritário; desenvolve atividade eminentemente pública do serviço; impende ser reconhecida a imunidade para o recolhimento de IPTU, com aplicação do precedente de caráter vinculante: Tema 1.140 do Supremo Tribunal Federal;

4-
A Taxa de Urbanização cobrada pelo município não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de
“arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”
. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços. Art. 145, II, da CF. Arts. 77 e 79 do CTN. Justamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818839-73.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id 99338388)

que, nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0836552-02.2021.8.14.0301), acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Em suas razões, o agravante alega a inexistência de imunidade dos bens da executada, considerando a edição da lei federal nº 14.026/2020, que trouxe alterações nas regras para a exploração e prestação do serviço de saneamento no país. Atualmente existe com Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) contrato vigente para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante contrato de programa nº 001/2015; não havendo a extensão da imunidade recíproca do art. 150, VI, a da Constituição Federal, já que a estatal é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado.

Requer a suspensão da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso com reforma ou revogação da decisão ora recorrida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 17359025).

Contrarrazões (Id 17950524).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de execução fiscal (processo nº 0836552-02.2021.8.14.0301) proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA para
cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, exercícios de 2017 a 2019.

Apresentada exceção de pré-executividade em que a executada invocou a imunidade tributária recíproca, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da taxa de urbanização e de resíduos sólidos.

Sobreveio a decisão ora agravada, declarando a nulidade da cobrança referente a IPTU e à taxa de urbanização, mantendo a execução somente sobre a taxa de resíduos sólidos, de acordo com o dispositivo a saber:

“ANTE O EXPOSTO,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Por ocasionar a extinção parcial da execução fiscal,
condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do débito de IPTU e da taxa de urbanização
(vide entendimento firmado pelo STJ, v.g. AgInt no REsp 1850461/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021; EDcl no REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

De outro lado, em que pese a improcedência da exceção quanto à taxa de resíduos sólidos, incabível a condenação em honorários, os quais já estão incluídos na própria execução e serão ulteriormente cobrados.

Intime-se o exequente
para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os cálculos atualizados do débito da taxa de resíduos sólidos para fins de expedição de RPV.

Dê-se ciência à excipiente.

Oportunamente, retornem conclusos.

Int. Dil.”

O agravante recorre aduzindo:
a)
não haver imunidade dos bens da executada, considerando a edição da lei federal nº 14.026/2020, cuja constitucionalidade foi firmada pelo STF (ADI 6492, 6583, 6536 e 6882);
b)
a existência de contrato vigente da COSANPA para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante contrato de programa nº 001/2015;
c)
a não extensão da imunidade recíproca do art. 150, VI, a da Constituição Federal, no caso, já que a estatal é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado aplicando-se o Tema 508 do STF;
d)

a taxa de urbanização
, instituída pela Lei Municipal 7.603 de 13/01/1993 e regulamentada pela Lei nº 7.677, de 23/12/1993, cujo fato gerador é o custo das atividades exercidas pelo Poder Público no exercício da ação de polícia.

Acerca da imunidade tributária sobre serviços, o art. 150, VI, "a", §2º, da CF/88, impôs vedação à tributação por parte dos entes federados entre si, assim como conferiu extensão às autarquias e fundações públicas, nos termos a saber:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(....)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.”

Em virtude da condição imposta no §2º, concernente à finalidade essencial do serviço ou que seja dela decorrente, discutiu-se, na jurisprudência, a possibilidade de extensão do benefício às empresas públicas e sociedades de economia mista, considerado o interesse público das atividades que desempenham.

É neste sentido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1320054, sob o rito especial de repercussão geral (Tema 1.140), fixou a tese de que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço".

O agravante entende aplicável a tese fixada no Tema 508/STF: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.

A situação posta em análise nesse precedente (RE 600.867-SP) envolvia a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujas características foram detalhadas no voto condutor nos seguintes termos:

“4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária.”

No caso concreto, entretanto, a executada é empresa de economia mista fechada - ou seja: que não oferece participações societárias aos investidores na forma de ações negociadas na bolsa de valores -, que tem o Estado do Pará como acionista majoritário detendo 99,98% do capital social; desenvolve atividade de abastecimento e tratamento de água e esgoto estadual em regime de monopólio - o que faz inferir a qualidade eminentemente pública do serviço, como ainda a ausência de concorrência, tornando despicienda a finalidade lucrativa da atividade -, pelo que não pode ser compreendida como empresa de atividade mercantil.

Impende ser reconhecida a imunidade para o recolhimento de IPTU, com aplicação do precedente de caráter vinculante: Tema 1.140 do Supremo Tribunal Federal.

Destaco julgados do STF e de outros tribunais que reconhecem a imunidade recíproca, na espécie:

“Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca.

1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.

3.
A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos
.

4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)”

“TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. TEMA 1.140 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Remessa oficial e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora à imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da CF, em relação a todos os impostos de competência da União que incidiram no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação. 2. Embora a redação literal da Constituição Federal permita a conclusão de que a imunidade recíproca se restringiria às pessoas políticas (Administração direta), autarquias e fundações, a jurisprudência pátria tem estendido o benefício também às empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviço público. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1320054, sob o rito especial de repercussão geral (Tema 1.140), fixou a tese de que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço". 4. O que importa para que as empresas públicas e/ou sociedades de economia mista (Administração indireta), alcancem a imunidade constitucional é que o objetivo social/atividade esteja adstrita à prestação de serviços públicos típicos a cargo do Estado, afastando-se os privilégios da Fazenda Pública quanto executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo a distribuição de lucro aos seus acionistas. 5. Considerando que, no caso concreto, não há controvérsia quanto ao desempenho de serviço público pela apelada e o caráter vinculante do mencionado paradigma, o ato decisório impugnado deve ser mantido em sua integralidade. 6. Remessa oficial e apelação improvidas. 7. Honorários advocatícios majorados em um ponto percentual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

(TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0803895-67.2020.4.05.8500, Relator: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 22/07/2021, 3ª TURMA)

Nesse sentido, destaco julgado desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNAINIMDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a declaração de nulidade da cobrança de IPTU, diante do reconhecimento da imunidade tributária recíproca da Agravada.

2.
Em razão da condição estabelecida no art. 150, VI, “a”, §2º, da CF/88, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo.

3. Na espécie, o agravante não demonstrou que o serviço prestado pela agravada não possui caráter eminentemente público e que não exerce, em regime de exclusividade, atividade essencial e de abastecimento e tratamento de água e esgoto estadual, tampouco comprovou que a participação privada no seu quadro societário não é irrisória.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804870-25.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Quanto à Taxa de Urbanização, foi instituída pela Lei Municipal nº. 7.677/93. Os arts. 1º e 2º da referida norma foram assim redigidos:

“Art. 1
° A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos
.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2°
A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas
”. (Grifo nosso)

O art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal estabelecem que as taxas podem ter, como fatos geradores: 1) o exercício do poder de polícia; 2) a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis
, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Código Tributário Nacional

“Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas”.

Constituição Federal

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
”; (Grifo nosso)

Observa-se que, dentre os serviços públicos prestados ou disponibilizados, apenas aqueles que são
específicos e divisíveis
podem ensejar a cobrança de taxas. O art. 79 do CTN define o conceito de especificidade e divisibilidade nos seguintes termos:

“Art. 79.
Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se
:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas
;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”. (Grifo nosso)

Verifica-se que a especificidade está relacionada à viabilidade de se mensurar o serviço prestado, enquanto a divisibilidade se refere à individualização, ou seja, à possibilidade de um usuário utilizar separadamente o serviço, sem estar necessariamente atrelado a um grupo de pessoas.

Nesse contexto, conclui-se que a Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de “arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços.

Justamente por essa ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA, demonstrada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE
TAXA DE URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo
;

2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;

3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059898-59.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO.
COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
INCONSTITUCIONALIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

2. Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

3. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055352-49.2000.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
DECLARADA ILEGALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO.
MULTA MORATÓRIA REDUZIDA DO PERCENTUAL DE 32% PARA 20%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Taxa é serviço público divisível e específico, não sendo possível seu enquadramento para remunerar a urbanização pública, que engloba os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas. Precedentes deste Tribunal declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização cobrada pela Prefeitura de Belém.

2-Multa moratória exorbitante com percentual de 32% sobre o valor atualizado do tributo possui nítido viés confiscatório. Adequação a orientação jurisprudencial do STF determinando sua redução para 20%.

3-Decisão mantida na integralidade. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800468-66.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020).” (Grifo nosso)

Conclui-se que a decisão agravada, que reconhece a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização pelo Município de Belém em face da COSANPA está em consonância com a norma e não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024